Tribunal: TJDFT
Processo: 0743133-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELO SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a de pesquisa de bens do executado por meio do SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade denominada “Teimosinha”.
2. De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, foi deferida consulta ao Sisbajud recentemente. Malgrado as pesquisas aos sistemas e busca de bens possam ser renovadas para alcançar a finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas.
3 Agravo de Instrumento não provido. Unânime.